Tribunal: TJSP
Processo: 1500984-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500984-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDER
MARINO NUNES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para redimensionar a
pena de multa imposta ao réu, estipulando-a, agora, em seis (6) diárias, mantida, no
mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
2
VOTO no. 15.041
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500984-41.2019.8.26.0228 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CRIMINAL
APELANTE: SANDER MARINO NUNES DO NASCIMENTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Rompimento de
obstáculo. Tentativa. Materialidade e autoria comprovadas.
Confissão parcial corroborada pelos relatos seguros e coesos
dos agentes de segurança do metrô, que flagraram o acusado
dentro do estabelecimento-vítima. Qualificadora inquestionável. Princípio da insignificância. Inadmissibilidade, sobretudo diante de acusado
reincidente específico, algo colidente, inclusive, com o
privilégio. Precedentes. Condenação mantida. Pena-base
no piso. Indevida compensação entre a recidiva e a
confissão,
desprezando-se
posicionamento
tranquilo
do
EXCELSO PRETÓRIO a respeito da integral prevalência da
agravante e do descabimento da atenuante diante da prisão
em flagrante. Inteligência do artigo 67 do Código Penal.
Regime prisional aberto lamentavelmente não impugnado
pela acusação. Recurso da Defesa parcialmente provido tão-
só para se corrigir a pena de multa.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 139/143, cujo
relatório se adota, SANDER MARINO NUNES DO NASCIMENTO,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano e
quatro (4) meses de reclusão em regime aberto, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de sete (7) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 155, § 4o, I, combinado com o artigo 14, II, ambos do
Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública (fls. 150), vindo
as razões do recurso a fls. 161/175. Pleiteia a absolvição pela atipicidade
da conduta em face do princípio da insignificância. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
3
almeja o afastamento da qualificadora, bem como da nota de reincidência,
sustentando não haver certidão de objeto e pé apta a comprovar a
agravante. Pretende, ainda, a redução máxima pela tentativa e o
reconhecimento do privilégio, com a aplicação tão somente da pena de
multa. Alvitra, por fim, a substituição da corporal por restritivas de
direitos.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 179/182, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 194/199, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar em parte tão-só para correção da
pena de multa.
Narra a acusação, resumidamente, que, no dia 12 de
janeiro de 2.019, SANDER MARINO NUNES DO NASCIMENTO, mediante
rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, doze (12) garrafas de
refrigerante da marca Dolly pertencentes à empresa MMA CAFÉ E
LANCHES LMTA., representada por Alrilania Rodrigues da Silva, não
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade (fls.
52/53).
Com efeito, o apelante, na Delegacia, optou pelo silêncio
(fls. 06) para, em pretório, admitir ter tentado subtrair os refrigerantes
para consumi-los, sustentando, contudo, que a lona do estabelecimento já
estava rasgada (fls. 90 e mídia no SAJ).
Observe-se, de início, o inegável peso da confissão
judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos vícios de
inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base
condenatória inclusive quando único elemento incriminador, exceto se
desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação Criminal no.
0000700-33.2009.8.26.0366,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
4
A corroborar a acusação, têm-se as declarações da
representante da empresa vítima Alrilania Rodrigues da Silva (fls. 05), que
confirmou a subtração do fardo contendo doze garrafas então guardado
dentro do quiosque protegido por uma lona grossa presa por correntes.
Não bastasse, declinou o agente de segurança Ramon dos
Santos estar no exercício de suas funções na estação República do Metrô,
quando se deparou com o acusado no interior do estabelecimento Café
República. Na ocasião, percebeu que SANDER já havia retirado do
quiosque um fardo composto por 12 garrafas plásticas de refrigerante e
ainda tentava subtrair outras mercadorias, culminando em sua
abordagem. Reportou, ademais, que, para entrar no quiosque, o réu
cortou a lona presa por correntes e que protege o estabelecimento, sem,
contudo, encontrar o instrumento utilizado para cortá-la (fls. 03, 90 e
mídia no SAJ).
Da mesma forma, o agente de segurança Eldymark
Soares narrou ter sido acionado para dar apoio à prisão do acusado,
quando constatou que a lona do estabelecimento estava cortada, havendo
um fardo de garrafas já fora do quiosque (fls. 04, 90 e mídia no SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostraram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente.
Diante do quadro em foco, afigura-se bem delineado o
crime praticado pelo apelante que, repita-se, admitiu a autoria na fase
extrajudicial, sem se ignorar os demais informes explanados do mesmo
modo desvendando a procedência da acusação.
Sob enfoque diverso, inquestionável a qualificadora
prevista no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, consoante prova oral
colhida e laudo pericial a fls. 100/107.
No mais, inconcebível o princípio da insignificância, já
que “A ausência ou pouquidade do valor econômico será circunstância
condizente à graduação da pena, como se vê do § 2o do artigo em estudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
5
onde se atende ao valor econômico insignificante. Mas na definição do
crime, na cabeça do artigo, não se vê qualquer expressão que nos indique
só ser objeto do delito a coisa que tem valor pecuniário. Isso, aliás, é de
nossa tradição jurídica” (EDGARD MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 442, pág. 219).
Noutras palavras, “Somente não se podem considerar
objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um alfinete,
um palito, uma flor vulgar)” (cf. NELSON HUNGRIA, Comentários ao Penal
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no 4, pág. 23).
Realmente, impossível se classificar como ninharia a
lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade
econômica ou um valor de uso a seu proprietário, mesmo diante de coisa
de menor expressão pecuniária, como no caso dos autos (fardo de garrafas
avaliado em R$ 36,00 fls. 05).
Recente decisão diante de hipótese semelhante deve ser
colacionada, in verbis: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. NÃO-CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO
FORMAL. VÍTIMA. IDOSO. RES FURTIVA NO VALOR DE R$ 80,00. 15,68%
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RÉ REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ
em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Sedimentou-se a
orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da
insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Não preenche a paciente
os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância diante do valor
da res furtiva de R$ 80,00, que representava 15,68% do salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 510,00), aliado ao fato de ter cometido o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
6
em concurso com uma menor, em face de vítima idosa e ser reincidente e
contumaz na prática delitiva” (STJ, HC 316327/MS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 07-4-2016, grifei).
Outra circunstância se mostra conflitante com o princípio
em pauta: cuida-se de furto qualificado, cometido mediante rompimento
de obstáculo por agente reincidente específico, tudo a indicar maior
reprovabilidade da conduta.
“5. Nos termos da jurisprudência deste Corte, em se
tratando de crime de furto duplamente qualificado, pois praticado mediante
fraude e em comparsaria, circunstâncias concretas desabonadoras, não se
há de falar em aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC
391438/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 20-6-2017,
grifei).
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. EARESP N. 386.266/SP. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
(PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA).
IMPROCEDÊNCIA.
COMETIMENTO
MEDIANTE
FRAUDE.
REPROVABILIDADE EXACERBADA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ” (STJ, AgRg no AREsp
855923/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado
28-6-2016, sem grifo no original).
“3. O modus operandi da conduta praticada pelo paciente,
que se deu mediante fraude, impede a aplicação do princípio da bagatela,
haja vista a expressiva gravidade da conduta do agente, a demandar maior
reprovabilidade do ato” (STJ, HC 332040/SC, Relator Ministro GURGEL
DE FARIA, julgado 24-11-2015, grifei).
Diante de tal quadro, despropositado o pedido da Defesa,
pouco importando o desaparecimento ou diminuição do prejuízo efetivo
decorrente da recuperação parcial ou mesmo integral da res, algo
verificado somente em face da pronta atuação dos agentes de segurança.
“PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
7
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS
À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Nota -
Princípio da insignificância: não aplicado ao furto qualificado de três rolos
de fios elétricos e cinco torneiras, avaliados em R$ 100,00 (cem reais)” (STJ,
HC 348599/SP, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO,
julgado 16-8-2016, sem grifo no original).
“4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o simples fato de os produtos subtraídos terem sido restituídos à
ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes” (STJ, HC 365071/RS, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, julgado 11/10/2016, grifei).
“5. A devolução da res furtivae à vítima, por si só, não é
suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, mormente se o
valor dos bens tem expressividade econômica” (STJ, HC 334013/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, grifei).
Como é cediço, o furto de bagatela constitui crime,
atuando o pequeno valor do objeto material somente na fixação da pena.
Nesse teor é a jurisprudência dominante (cf., p. ex., STF, 1a T., HC
96.003/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
121, de 01/07/09;
RSTJ, 53/345, 165/502 e 172/535; RT, 422/97, 425/362, 602/342,
703/351, 723/674, 738/645, 743/673, 746/622, 756/615, 768/597,
782/603, 815/591, 823/621 e 836/593; RJDTACrimSP, 4/99, 5/195,
9/101, 24/162, 27/66-131, 33/458, 45/165 e 57/67; JTACrimSP, 85/49,
86/394, 93/374 e 96/238).
Também sobre o tema, inúmeros julgados cuidando de
furtos envolvendo objetos com valor próximo daquele subtraído pelo
recorrente (STJ, HC 186943/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE; HC 284.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado
05-4-2016;
AgRg
no
REsp
1320267/MG,
Relator
Ministro
NEFI
CORDEIRO; HC 375741/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 17-11-2016).
Cumpre pontuar que o Excelso Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
8
Federal, no julgamento do leading case sobre o tema, procurou definir os
matizes para a aplicação excepcional do princípio em foco, tendo em vista
a inexistência de previsão legal.
E, de acordo com a orientação firmada pela Corte
Suprema, além do valor do bem subtraído, mostra-se igualmente
indispensável a análise acerca da periculosidade social da ação e de seu
agente, além do grau de reprovabilidade do comportamento ilícito (STF,
Segunda Turma, HC 84412/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO).
Vale dizer, a inexpressividade econômica da lesão ao bem
jurídico não pode, por si só, ser invocada para a aplicação indiscriminada
do princípio, como verdadeiro beneplácito aos ladravazes que, diante de
tamanha impunidade, sentir-se-iam ainda mais motivados à prática
reiterada de crimes.
Diante de tal enfoque, não se pode ignorar que o
acusado, como se disse alhures, é reincidente específico (fls. 76), servindo
a agravante, inclusive, para obstaculizar o privilégio previsto no artigo
155, § 2o, do Código Penal.
A propósito, “4. O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal
como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5.
O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e
legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios
de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-
se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo
que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal”
(STF, HC 102.088/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA).
Do mesmo modo, “o reconhecimento da insignificância
material da conduta [...] serviria muito mais como um deletério incentivo ao
cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
9
mobilização do Poder Judiciário” (STF, 1a T., HC no 96.202/RS, Relator
Ministro AYRES BRITTO), algo corroborado pela recalcitrância à emenda
aferida por condenações pretéritas antes reportadas pondo termo pondo
pá de cal sobre a questão.
“CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DO CRIME. DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVAE. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO” (STJ, HC
334013/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, sem
grifo ou destaque no original).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO” (STJ,
AgRg no AREsp 575778/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
01-12-2016, grifei e destaquei).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do furto à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, dois (2)
anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, operou-se a compensação
entre a confissão e a reincidência específica (condenação pretérita e
imutável por furto qualificado noticiada a fls. 76 - autos n°.
0002074-71.2014.8.26.0152), solução nitidamente colidente com texto
legal expresso (artigo 67 do Código Penal) indicando a prevalência da
agravante sobre a atenuante, consoante remansosa jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 108.391/MG; RHC 110.727/DF;
RHC 115994/DF; RHC 120677/SP; HC 105543/MS; HC 125.361/MG; RE
942066/GO; HC 133.577/DF e RE 970.231/SP), inclusive a respeito da
incompatibilidade entre a circunstância prevista no artigo 65, III, “d”, do
Código Penal e a prisão em flagrante (STF, HC 101861/MS; HC
108148/MS; HC 102002/RS; Recurso Ordinário em HC 133.276/SP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
10
vedada a revisão do julgado ante a inércia da acusação.
Aqui, cumpre observar que, TAMBÉM ao reverso do
sustentado pela Defensoria Pública, embora não conste a data do trânsito
em julgado para a defesa na certidão de fls. 76 quanto ao processo no.
0002074-71.2014.8.26.0152, observa-se, através de consulta realizada
pelo Sistema de Automação do Judiciário (SAJ), que a sentença
condenatória foi proferida dia 17 de junho de 2.015, com a extinção da
punibilidade do acusado dia 13 de agosto de 2.017 em virtude da
prescrição da pretensão executória (fls. 137/138), comprovando tais
informações a anterioridade e imutabilidade da condenação, daí a
reincidência.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. DESNECESSIDADE. ORDEM
DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido
de ser prescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo
admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas
informatizados dos Tribunais, conforme ocorreu no vertente caso.
Precedentes. 2. O juízo singular motivou adequadamente a negativa de
aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da
Lei de Drogas, com base nos maus antecedentes ostentados pela Paciente,
que denotam seu envolvimento com a atividade criminosa. Precedentes. 3.
Em face do não acolhimento dos dois primeiros pedidos, mantida a pena no
patamar de cinco anos e seis meses de reclusão, tornam-se prejudicados os
pleitos atinentes ao abrandamento do regime prisional e à substituição da
pena privativa de liberdade. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (STJ,
HABEAS CORPUS No 459.170
AM, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado 30-5-2019).
Mencione-se, ainda, que a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da
condenação, dentre os quais a recidiva.
Nesta esteira, “... Uma vez concedido, serve para extinguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
11
os efeitos principais da sentença condenatória, mas não os secundários,
salvo se o decreto assim o autorizar” (Guilherme de Souza Nucci, “Código
Penal Comentado”, 16. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense,
2016, pág. 664).
Já na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
reduziu-se a sanção de um terço (1/3) em razão da tentativa, chegando-se
ao patamar definitivo de um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão, mais
sete (7) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas
modificadoras.
O cálculo da sanção, porém, mostra-se equivocado, isso
porque, ante o redutor aplicado, obtém-se o montante de seis (6) dias-
multa, daí a correção agora operada.
Novamente ao reverso do sustentado via apelo, o
avançado iter criminis exigia mitigação mais comedida, porquanto, para a
consumação do crime, faltou apenas a fuga bem-sucedida do agente que,
na hipótese, já havia ingressado no quiosque e separado os objetos de seu
interesse, já os deixando do lado de fora do estabelecimento.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da privativa de liberdade, solução não impugnada pela acusação, impondo
pontuar que a reincidência específica, na realidade, exigia a imposição de
tratamento carcerário mais severo.
Para concluir, inadmissíveis a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, benesses
claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito, representando
qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que a reincidência
específica torna sem sentido discussão aprofundada da matéria,
consoante óbices legais expressos (artigos 44, incisos II e III, § 3o, segunda
parte e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a pena de multa imposta ao réu, estipulando-a, agora, em
seis (6) diárias, mantida, no mais, a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500984-41.2019.8.26.0228 -Voto no 15.041
12
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)